Tribunal: CARF
Processo: 12898.000210/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000210/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.598 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ALVARO DUARTE GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
(fls. 157 a 165), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2006, Ano Calendário
2005, no valor total de R$ 278.543,57 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três
dois reais e cinquenta e sete centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000210/2008-95
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000210/2008-95

A Fiscalização apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada (vide enquadramento legal – fls.158 e 162).
Os procedimentos adotados na fiscalização estão descritos no Termo de
Verificação Fiscal (fls.166 a 200), no qual a Autoridade Fiscal informa que a ação fiscal foi
instaurada em face do Contribuinte em razão de ter sido constatada movimentação bancária
incompatível com os rendimentos declarados.
Após ser informada sobre as atividades exercidas pelo contribuinte (administração
de imóveis), a Fiscalização procedeu à diversas intimações, onde solicitou, além da comprovação
da origem dos créditos bancários nas contas de sua titularidade, contratos de locação dos imóveis
administrados, boletos bancários emitidos, cópias dos cheques depositados (microfilmagem),
demonstrativos das comissões recebidas.
Por meio da documentação apresentada, o Contribuinte comprovou a origem de
parte dos depósitos ocorridos em suas contas. Em razão da não comprovação da origem de parte
dos recursos depositados nas contas correntes, foi apontada omissão de rendimentos, conforme
planilhas de fls. 172/196, demonstrativas dos depósitos/créditos individualizados de origens não
comprovadas, de acordo com o que dispõe o artigo 42 da Lei n. 9.430/1996.
Cientificado da autuação em 05/02/2009, o Contribuinte apresentou, em
05/03/2009, sua Impugnação (fls. 1019 a 1021), acompanhada dos documentos (fls. 1022 a
1049), em que apresenta as alegações a seguir sintetizadas:
a) Esclarece que seu escritório funciona, basicamente, para receber aluguéis e
encargos de imóveis pertencentes a terceiros. Indica a juntada de listagem dos boletos bancários
emitidos para esse fim e que somam R$1.199.324,42. Acrescenta que, além desses valores,
transitam em suas contas outros valores por conta e ordem de clientes, como em decorrência de
devolução de depósitos locatícios, pagamentos de contas, impostos, taxas, serviços,
condomínios, concessionária de serviços públicos, devolução de cheques sem fundos e
reapresentados para novo depósito e outras cobranças.
b) Explica que alguns clientes optam por efetuar o pagamento do aluguel no seu
escritório. Posteriormente, os valores recebidos são depositados em sua conta, mas os depósitos
não coincidem com os boletos porque, nesses casos, não se cobram tarifas bancárias.
c) Defende que não pode ser taxado pela movimentação bancária, uma vez que
administra basicamente recursos de terceiros, recolhendo os encargos (imposto de renda pessoa
física) sobre os seus rendimentos rigorosamente em dia, inclusive antecipadamente, a título de
carnê leão, incidente sobre as comissões recebidas ou debitadas dos clientes.
d) Os boletos emitidos somam R$1.199.324,42, enquanto a movimentação
bancária apurada pela fiscalização foi de R$1.382.757,07. Aduz que não é justa a tributação do
valor de R$486.566,64, apurado pela fiscalização, quando a diferença entre esses valores é de
R$183.432,65.
O Acórdão 13-37.776 – 6a Turma da DRJ/RJ2 (fls. 1.062 a 1.067), em Sessão de
13/10/2011, julgou pela improcedência da impugnação. Julgou-se que se comprovou o crédito
dos valores e intimou-se o interessado a apresentar documentos, informações e esclarecimentos,
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000210/2008-95

com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996 (fls. 74/78 e 85/94):
(fl. 1.066) Agora, em sua impugnação, o Contribuinte não justifica qualquer dos
créditos apontados na autuação (fls. 172/196), limitando-se alegar, de forma genérica,
que emite boletos bancários hábeis a justificar o volume de sua movimentação bancária.
Apresenta listagens mensais dos alegados aluguéis que administra (fls. 1023/1049),
mas, não faz o essencial: demonstrar a vinculação entre esses aluguéis e os
depósitos lançados como omissão de rendimentos. Ressalte-se que esses
demonstrativos já haviam sido apresentados no curso da ação fiscal (fls.425/448) e
alguns dos aluguéis aí registrados foram excluídos da tributação, uma vez comprovada
sua origem por meio das provas juntadas.
O contribuinte foi cientificado em 09/07/2013 (fl. 1.073) e, no dia 05/08/2013 (fls.
1.077-1.078) interpôs Recurso Voluntário com os seguintes argumentos:
a) Que no endereço citado, legalizado par escritório de advocacia, recebe-se
aluguéis e encargos de imóveis pertencentes a terceiros. Para tanto, são emitidos boletos
bancários para cobranças de aluguéis e encargos, e também recebimento e pagamentos de outros
valores por conta e ordem de clientes (devolução de depósitos locatícios, pagamentos de contas,
tributos, serviços, tarifas condominiais, devolução de cheques sem fundos para reapresentação.
Aduz que grande parte dos boletos bancários, que deveriam ser pagos na rede
bancária, por opção dos locatários são na verdade recebidos diretos pelo escritório – com a
devida dedução de despesas bancárias apontadas nos documentos de cobrança e posteriormente
depositados em conta corrente. Assim, não coincidem com os valores dos boletos. Sobre a
impossibilidade de cobrança, aduz ainda:
(fl. 1.077) O contribuinte não pode ser taxado pela movimentação bancaria, uma vez,
que, administra basicamente recursos de terceiros em sua movimentação bancaria,
recolhendo os seus encargos (Imposto de Renda Pessoa Física) sobre os seus
rendimentos rigorosamente em dia, inclusive o Imposto de Renda Antecipado do Carne
Leão mensalmente sobre as comissões recebidas ou debitadas dos clientes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto a tempestividade. O contribuinte foi cientificado em
09/07/2013 (fl. 1.073) e, no dia 05/08/2013 (fls. 1.077-1.078) interpôs Recurso Voluntário –
dentro do prazo, portanto, do Decreto-lei 70.235/1972.
Depósitos bancários – comprovação da origem
Alega o contribuinte que a maior parte dos saldos bancários são recursos
pertencentes a terceiros, a disposição dos clientes, em conta corrente bancaria em nome do
contribuinte em epigrafe, conforme pode ser constatado através dos extratos e boletos bancários.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000210/2008-95

Os aluguéis e encargos imóveis pertencentes a terceiros somam R$ 1.199.324,42,
conforme relações mensais totalizadas ao longo do ano de 2005, já anexadas aos autos. Além
disso, alega que outros valores eram recebidos e pagos em: serviços, condomínios,
concessionária de serviços públicos, devolução de cheques sem fundos, entre outros (fl. 1.077).
O próprio contribuinte afirma que os pagamentos, por opção dos locatários, eram
recebidos diretamente pelo escritório de advocacia, os quais deveriam ser realizados
habitualmente por boleto bancário. No entanto, aduz que não poderia ser taxado pela sua
movimentação bancária, vez que administra recursos de terceiros, não sendo justo ser tributado
quanto à diferença de R$ 486.566,64, apurados pela fiscalização.
É certo que a análise dos depósitos deve ser de forma individualizada e, no caso, o
ônus de vincular cada depósito ao aluguel recebido, por meio de provas hábeis e idôneas, é do
contribuinte, não sendo suficiente a mera indicação dos aluguéis que administra.
Como bem coloca a decisão de 1a instância:
(fl. 1.066) Num total de 333 depósitos nessa conta (fls. 89/94), a Fiscalização excluiu
179, mantendo a tributação de 154, além dos apurados na conta no 082981, para os
quais o contribuinte não logrou comprovar que decorrem do recebimento de aluguéis de
terceiros.
A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/1996, o fisco não mais ficou
obrigado a comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou dispêndio),
incompatíveis com os rendimentos declarados.
O contribuinte tem que comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de
se presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva. A
presunção estabelecida no art. 42 assim dispensa o Fisco de comprovar a renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Portanto, identificada a omissão dos rendimentos, dada a ausência probatória
quanto aos depósitos bancários recebidos pelo escritório de advocacia, mantenho o julgamento
de 1a instância, em especial quanto à abordagem genérica dos argumentos e da não comprovação
da origem dos depósitos.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito, nego provimento.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000210/2008-95

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1087
DF CARF MF
Original